Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios desafia a aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil.